Tribunal: TJDFT
Processo: 0742287-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTOS PÓS BARIATRICA. NEGATIVA DE PLANO DE SÁUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.
2. Demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao réu, fornecedor, em produzir provas referentes ao direito que postula, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.